Tribunal: STF
Processo: Rcl 94924
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Geométrica Engenharia de Projetos Ltda. - em Recuperação Judicial em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, nos autos do Processo nº 1000607-29.2022.5.02.0362, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Geométrica Engenharia de Projetos Ltda. narra que se encontra sob processo de recuperação judicial perante o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (e-doc. 1, p. 2)
Discorre que “em execução trabalhista individual, a beneficiária do ato reclamado instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com fundamento na suposta insolvência da empresa recuperanda e na necessidade de conferir maior efetividade ao processo executivo.” (e-doc. 1, p. 3)
Expõe que “[a] partir dessa frustração, o Juízo Trabalhista determinou o imediato arresto de ativos financeiros, veículos, imóveis e outros bens dos sócios atuais. O fundamento determinante foi a insuficiência patrimonial da sociedade recuperanda e o esgotamento das tentativas executivas contra ela.” (e-doc. 1, p. 4)
Argumenta que “[a] decisão reclamada viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal porque reproduz, em execução trabalhista individual contra empresa em recuperação judicial, a mesma racionalidade constitucionalmente censurada na Rcl 83.535/SP, ao permitir que a frustração executiva, a insuficiência patrimonial da recuperanda e a necessidade de efetividade do processo trabalhista sirvam como fundamento para alcançar imediatamente o patrimônio de sócios atuais.” (e-doc. 1, p. 7)
Aduz que “[a] medida cria tratamento patrimonial individualizado em favor de uma credora trabalhista, fora da racionalidade coletiva da recuperação judicial, e admite responsabilização patrimonial por critério material equivalente à Teoria Menor.” (e-doc. 1, p. 7)
Articula que 

“[a] decisão reclamada está em rota de colisão com ambos os eixos. Pela linha da Rcl 83.535/SP, violou a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao permitir constrição individual contra sócios em execução trabalhista de empresa recuperanda, com risco de ruptura da par condicio creditorum e da competência do juízo recuperacional. Pela linha do CC 8.341, violou o conteúdo mínimo da orientação constitucional ao autorizar arresto imediato de bens de sócios sem demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica. A convergência entre os paradigmas é suficiente para o conhecimento e procedência desta reclamação. A divergência eventual quanto ao órgão competente para aplicar a Teoria Maior, Justiça do Trabalho ou Juízo Recuperacional, não altera o ponto decisivo: nenhum dos paradigmas admite que a recuperação judicial, a insolvência presumida, o inadimplemento ou a frustração executiva funcionem como fundamento bastante para atingir bens de sócios.” (e-doc. 1, p. 12)

Pugna, ao final seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mauá/SP nos autos da ATOrd nº 1000607- 29.2022.5.02.0362, especialmente quanto à manutenção dos sócios atuais da Reclamante no polo passivo para fins executivos e quanto ao imediato arresto de seus ativos financeiros e bens, inclusive veículos, imóveis e quaisquer outros bens passíveis de constrição”. No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada para declarar a competência do juízo universal “para atingir bens de sócios de empresa em recuperação judicial;” (e-doc. 1, p. 27-29)
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que a parte ora reclamante,  Geométrica Engenharia de Projetos Ltda. - em Recuperação Judicial , apresenta como ato reclamado decisão, proferida no Processo nº 1000607-29.2022.5.02.0362, em que se instaurou o IDPJ em desfavor de si, oportunidade em que foi determinada o bloqueio cautelar em contas bancárias de titularidade dos sócios, bem como a citação a fim de que apresentassem defesa e provas (e-doc. 7). 
Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, verifiquei que a controvérsia  encontra-se pendente de apreciação, aguardando regularização processual dos sócios “suscitados,  quais  sejam,  os  sócios atuais Leonardo Pedro Lorenzo e Rosana Candida de Oliveira”.
No contexto de de que o IDPJ instaurado nos autos da execução trabalhista objeto desta reclamatória (Processo nº 1000607-29.2022.5.02.0362) encontra-se em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à apresentação de defesa e provas na origem.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente